Tribunal: STF
Processo: RHC 205733
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Jennings de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 605.880/PA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Alega o recorrente, em suma, o constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento do seu recurso de apelação, julgado intempestivo de forma equivocada. 
    Aduz a esse respeito que, “após a publicação da decisão no DJE, o 1º dia útil seguinte é o início do prazo recursal (‘dia do começo’ que deve ser excluído) e o 2º dia útil seguinte é o ‘dia do início da contagem’ do prazo recursal”. 
    Afirma que deve ser excluído do início da contagem o “’dia do começo’ (20/04/2016 - quarta) e o feriado de Tiradentes (21/04/2016 – quinta)”.
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, seja:
    “a) [promovida] a recontagem do prazo de interposição da referida Apelação com exclusão do ‘DIA DO COMEÇO’ (20/04/2016 - quarta) e ‘FERIADO DE TIRADENTES’ (21/04/2016 - quinta) do início da contagem, declarando a tempestividade do apelo e determinando ao TJ/PA o conhecimento/julgamento do recurso na forma da lei; 
    b) [determinado] ao TJ/PA a recontagem do prazo de interposição da referida Apelação com exclusão do ‘DIA DO COMEÇO’ (20/04/2016 - quarta) e ‘FERIADO DE TIRADENTES’ (21/04/2016 - quinta) do início da contagem, e consequente conhecimento/julgamento do apelo na forma da lei. 
    c) [determinado] ao TJ/PA o conhecimento/julgamento dos EDcl interpostos contra a decisão monocrática da Presidência que negou seguimento ao REsp - suprir as citadas omissões/obscuridades na fundamentação/dispositivo da referida decisão - e viabilizar a defesa a identificação do(s) recurso(s) cabível(eis).”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DIA ÚTIL SEGUINTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O prazo recursal, diversamente do alegado pela defesa, se inicia no dia útil seguinte ao da efetiva publicação da decisão no DJe, a teor do disposto no art. 798, § 1º, c/c § 5º, 'a', do CPP c/c art. 4º, § 4º, da Lei 11.419/2006.
    2. Em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3º do Código de Processo Penal, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. O ‘recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão’ (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/3/2017, DJe 19/4/2017. 
    3. O único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerada erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Ademais, a jurisprudência da Corte é uníssona no sentido “de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal.” (HC nº 192.625-AgR/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/20)
    No mesmo sentido: HC nº 111.324/PR, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/11/14; HC nº 155.055-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/8/18; HC nº 164.051-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/18; e HC nº 197.853-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/5/21.
    Ainda que assim não fosse, como bem concluiu o STJ, “em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3º do Código de Processo Penal, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”
    Na esteira dessa compreensão é a jurisprudência da Corte:
    “Os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência de recesso judiciário.” (RHC nº 201.479/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/6/21) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente